Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004673-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUDIÊNCIA DE CONCILAÇÃO PELO NÚCLEO – FRUSTRADA – INÚMERAS TRATATIVAS DE ACORDO – SEM ÊXITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “endereço insuficiente”, pois, o devedor tem o dever de fornecer o endereço completo e mantê-lo atualizado junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Talita Aparecida Moreira Biasuz, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que lhe move o Banco Rodobens S.A., deferiu a liminar

para determinar a busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo Hilux, placa RAY 9D53, ano e modelo 2021/2021.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois,
não houve a comprovação da mora pela instituição financeira ao passo que o aviso de recebimento juntado aos autos retornou com o status “
endereço insuficiente
”.

Segue sustentando que a notificação mediante instrumento de protesto por edital não tem validade antes do autor esgotar os meios de localização do devedor.

Assevera que o ingresso da ação pelo Banco fere o princípio da lealdade, confiante e boa-fé, sendo contraditório, posto que no dia 31.01.2023 as partes realizaram acordo e a recorrida ficou de enviar o boleto e o contrato para assinatura do aditivo, o que não foi realizado. Salienta que o agravado dificultou o acesso da recorrente ao boleto para pagamento, bem como, para alterar a data do vencimento para conseguir adimplir as parcelas sem atraso. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

A liminar recursal foi deferida para suspender a r. decisão agravada, bem como que, a fim de evitar outros desdobramentos futuros que possam atravancar o tramite da ação, remeteu o recurso ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, id. 161033152.

Após inúmeras realizações da audiência de mediação, foi informado nos autos que as partes não compuseram acordo,
id. 170970654 e id. 171301676
.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
161502162
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de origem que o
Banco Rodobens S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra a
agravante
,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face de sua inadimplência, sendo deferida a liminar pelo juízo de origem.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois,
não houve a comprovação da mora pela instituição financeira, devendo ser revogada a liminar.

Assevera que o ingresso da ação pelo Banco fere o princípio da lealdade, confiante e boa-fé, sendo contraditório, posto que no dia 31.01.2023 as partes realizaram acordo e a recorrida ficou de enviar o boleto e o contrato para assinatura do aditivo, o que não foi realizado. Salienta que o agravado dificultou o acesso da recorrente ao boleto para pagamento, bem como, para alterar a data do vencimento para conseguir adimplir as parcelas sem atraso. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

A liminar recursal foi deferida para suspender a r. decisão agravada, bem como que, a fim de evitar outros desdobramentos futuros que possam atravancar o tramite da ação, remeteu o recurso ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, id. 161033152.

Contudo, após inúmeras realizações de audiência de mediação, foi informado nos autos que as partes não compuseram acordo,
id. 170970654 e id. 171301676
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato (id. 109263845 – autos de origem), a agravante informou o seguinte endereço, “
Av. dos Guarantas, 450, Sala 01, Sinop
”, cujo endereço é o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via AR, conforme se verifica do documento de id. 109263846, que retornou com a informação de
“endereço insuficiente”.

Conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação
“
endereço insuficiente”,
pois, o devedor tem o dever de fornecer o endereço completo e mantê-lo atualizado junto à instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”
.
(RAI n. 1006410-16.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.08.2019 – negritei).

À vista disso, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço completo e correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração do mesmo, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o agravado não pode ser penalizado pela desídia da agravante.

Por outro lado, a fim de garantir à constituição em mora da agravante, a instituição financeira acostou nos autos, o instrumento de protesto nº 197221, realizado pelo cartório local, conforme se vê no id. 109263848 – autos de origem.

Outrossim,
a fim de evitar outros desdobramentos futuros que possam atravancar o tramite da ação, este relator remeteu o recurso ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, id. 161033152.

Contudo, após inúmeras realizações de audiência de mediação, foi informado nos autos que as partes não compuseram acordo,
id. 170970654 e id. 171301676.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023